Tribunal: STF
Processo: MS 25016
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - REFORMA AGRÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO. PRAZO DO LAUDO DE VISTORIA. FATOS E PROVAS.
1.      A
nulidade da notificação fica afastada com a comprovação de que o
levantamento pericial foi acompanhado por prepostos do proprietário
do imóvel, sem qualquer impugnação ou recurso na esfera
administrativa.
2.      É desnecessária a expedição de notificação à
entidade de classe, desde que não tenha sido ela a deflagrar o
processo expropriatório.
3.      O art. 2º, § 4º, da Lei 8.629/93 não
fixa prazo de validade do laudo de vistoria ou termo final para
edição do decreto de declaração de interesse social, para fins de
reforma agrária.
4.      Para que se possa concluir que a
produtividade do ano da vistoria foi prejudicada pela seca, é
necessário que se faça prova cabal de que, nos anos anteriores, o
imóvel era produtivo.
5.      Questionamentos relativos à utilização
da propriedade e não-observância da área de reserva legal envolvem
fatos e provas, inviáveis de serem debatidos em sede de mandamus.
6.      Segurança denegada.